Tribunal: TJSP
Processo: 1514117-14.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela destreza (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,). Recurso defensivo. Improcedência da ação penal por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado detido na posse da res furtiva.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela destreza (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,). Recurso defensivo. Improcedência da ação penal por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado detido na posse da res furtiva. Inversão do onus probandi. Destreza caracterizada. Acusado agiu com especial habilidade. Subtração não notada pelo ofendido. Condenação preservada
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/3 acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Apelante ostenta três condenações pretéritas e definitivas pela prática de crimes patrimoniais. 2a fase. Reincidência específica caracterizada e que motivou a exasperação da reprimenda no percentual de 1/3. Fração reduzida para 1/6. Tema 1172 de Recursos Repetitivos do C. STJ. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Apelante negou a autoria delitiva. Regime fechado para início de cumprimento da pena corporal não comporta abrandamento. Acusado reincidente e portador de antecedentes criminais. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso parcialmente provido.